Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701288-33.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SUELLEN GOMES DA SILVA PACIENTE: JUNIO RENATO TEIXEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada SUELLEN GOMES DA SILVA em favor de JUNIO RENATO TEIXEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 16/11/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta que “os fatos imputados ao paciente não extrapolam a gravidade abstrata, indicando que a prisão preventiva é desproporcional ao caso concreto, porque não subsistem seus motivos autorizadores, vez que o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça”. Salienta que a quantidade de droga apreendida com o paciente – 0,97g de cocaína – não é excessiva a ponto de justificar sua segregação cautelar. Aduz que os policiais não tinham autorização judicial para entrar no estabelecimento comercial. O paciente também não autorizou o ingresso dos policiais e, inclusive, conforme relato dos policiais, JUNIO segurou a grade do estabelecimento comercial a fim de evitar a entrada dos agentes de polícia. Afirma que não houve prévia investigação, com o intuito de produzir provas robustas e atuais acerca da existência de traficância, apenas algumas horas de campana para averiguar uma denúncia anônima. Também não há relatos de atitude suspeita ou movimentação típica de tráfico de entorpecentes, havendo apenas a abordagem de uma pessoa que supostamente adquiriu drogas no local. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de respectivo alvará de soltura. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 16/11/2023, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante n. 892/2023 – 14a DP, após o recebimento de denúncia anônima, apontando uma distribuidora de bebidas localizada na rua atrás da loja Mondial, na quadra 05 do setor sul, como ponto de tráfico de drogas, policiais da SRD iniciou o monitoramento do local. De acordo com o policial condutor do flagrante, “na ocasião, foi observado que havia de fato, uma distribuidora de nome SPACE localizada no endereço mencionado na denúncia. Que então duas equipes passaram a monitorar o citado estabelecimento, uma equipe de filmagem e outra para abordar os possíveis usuários, sendo que compôs esta última. Que em ato contínuo à chegada da equipe de filmagem ao local, recebeu dela as características de um possível comprador, posteriormente identificado como ROBSON DOS SANTOS CORREIA, que esteve no local e realizou troca de objeto com uma pessoa que estava no interior do estabelecimento, logrou êxito em localizá-lo e em seu poder foi encontrada dentro de seu bolso uma porção de cocaína, a qual afirmou ter comprado por R$ 50,00 reais na distribuidora alvo do monitoramento, bem como forneceu as características físicas, nome e alcunha do vendedor”. O agente de polícia acrescentou que, diante dos fatos, a equipe foi até a distribuidora de bebidas para realizar a prisão do responsável pela venda de entorpecentes. No local, estavam JUNIOR RENATO DE SOUSA SILVO e JUNTO REMATO TEIXEIRA DA SILVA. Inicialmente, ambos se identificaram como donos do estabelecimento. Posteriormente, o paciente confirmou ser o dono da distribuidora. Relatou ainda que, no momento da chegada da equipe policial, o paciente “retardou a entrada da equipe policial no local, contexto em que segurou a grade da distribuidora para que a equipe não adentrasse no estabelecimento, porém algum tempo depois a equipe conseguiu ingressar no local. Que após o ingresso da equipe policial na distribuidora JUNIO SONSA arremessou seu telefone no chão para que não fosse possível apreendê-lo para posterior verificação. Que foram realizadas buscas e foi encontrada apenas uma porção de entorpecentes jogada no chão próximo ao balcão” (ID 55017582 – págs. 6-7). De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal: (...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Inicialmente, a defesa alega a ilegalidade da busca promovida pelos policiais no estabelecimento vinculado ao indiciado, que deu ensejo à apreensão de substâncias ilícitas. Contudo, observa-se que o ingresso dos agentes foi precedido do recebimento de denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas no imóvel, bem como de prévio monitoramento, durante o qual se verificou suposta movimentação de troca de objetos, típica de tráfico de drogas, entre pessoa, que estava no interior do estabelecimento, e usuário, havendo a apreensão de droga com o último. Ademais, o usuário indicou as características, o nome e a alcunha do fornecedor do entorpecente. Diante disso, em sede de cognição sumária, nota-se a existência de fundadas razões aptas a justificar a entrada dos policiais no estabelecimento comercial. Ademais, em que pese a argumentação defensiva, verifico que a legalidade da prisão em flagrante já foi analisada pelo Juízo do NAC e não se apurou nenhuma violação na ação dos policiais a atrair a nulidade do flagrante. Na audiência de custódia (ID n. 178579645), concluiu-se que “a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP)”. No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, observo que se encontram preenchidos no caso concreto. Em atendimento ao pressuposto do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria são extraídos do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. O periculum in libertatis decorre das peculiaridades do caso concreto, que envolvem substância entorpecente de natureza deletéria e indicativos de habitualidade da atividade delituosa, decorrentes do recebimento de denúncias anônimas e do monitoramento policial, que identificou movimentação típica da comercialização de drogas. Dito isto, a pequena quantidade de droga apreendida não infirma a detecção de uma gravidade em concreto da infração penal imputada, nem mesmo impede a imposição de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE. FLAGRANTE DE COMERCIALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR FATO RECENTE E PASSAGENS PELA VIJ. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. O paciente está respondendo a ação penal por crime de tráfico supostamente por ele cometido menos de dez dias depois de atingir a maioridade penal e possui duas passagens pelo Juízo da VIJ por porte de droga para consumo pessoal e outra por ato infracional análogo ao crime de tráfico, anotações que, embora não configurem reincidência, são aptas a evidenciar risco de reiteração delitiva, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não obstante a quantidade de droga apreendida tenha sido pequena, deve ser destacado que a conduta foi grave, devido à nocividade da substância (cocaína - entorpecente de alto potencial viciante), bem como devido às circunstâncias indicativas de habitualidade da conduta e porque o paciente foi flagrado em situação típica de difusão ilícita em via pública e depois de abordado pelos policiais, ainda tentou fugir. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1337180, 07108247320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o autuado possui diversas condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação criminosa e lesão corporal (ID n. 178437595), o que revela certa dedicação às atividades criminosas e reclama a adoção de medidas mais gravosas (HC 639.271/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de JÚNIO RENATO TEIXEIRA DA SILVA. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente. A despeito da ausência de mandado judicial e da autorização do paciente, não se pode perder de vista que os policiais citaram a existência denúncia anônima noticiando que o paciente exerce o tráfico de drogas em sua distribuidora. Além disso, a ação policial decorreu de prévio monitoramento policial. Além disso, o paciente possui diversas condenações criminais transitadas em julgado e estava em cumprimento de pena em regime aberto no momento de sua prisão em flagrante (Execução n. 0015932-89.2015.8.07.0015), o que autoriza a manutenção de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do CPP. Assim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador